Tribunal: TJES
Processo: 5000010-40.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000010-40.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros
RECORRIDO: DEBORA SPAIRANI e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONLINE. PLATAFORMA DIGITAL DE COMUNICAÇÃO. INFORMAÇÃO DE USUÁRIO. TRATA-SE DE DEMANDA EM QUE A AUTORA MARIA EDUARDA TERIA RECEBIDO EM SEU INSTAGRAM UMA ACUSAÇÃO DE PESSOA CONHECIDA COMO IVILY, DE QUE A AUTORA DÉBORA TERIA FICADO COM O NAMORADO DE MARIA EDUARDA, FATO QUE ATRAPALHOU A RELAÇÃO DE AMIZADE ENTRE AS DUAS E, AINDA, O CASAMENTO DA AUTORA DÉBORA QUE IRIA ACONTECER APÓS DOIS DIAS E QUE FOI ADIADO PELO NOIVO PELO MOTIVO ANTE EXPOSTO. DESSA FORMA, REQUER O FORNECIMENTO, POR PARTE DA DEMANDADA, DE DADOS QUE POSSA IDENTIFICAR A VERDADEIRA PESSOA RESPONSÁVEL PELA POSTAGEM. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE, O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR A REQUERIDA, A INFORMAR, ÀS AUTORAS, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, AS INFORMAÇÕES REFERENTES A PESSOA DE IVILY, PARTICIPANTE DO DIÁLOGO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DA REFERIDA PESSOA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$300,00. R
ECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ ALEGANDO PRELIMINARMENTE A NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, E NO MÉRITO PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, A FIM DE QUE SEJAM ANALISADAS PONTUALMENTE AS RAZÕES TRAZIDAS NOS EMBARGOS OPOSTOS, E, CASO ASSIM NÃO SE ENTENDA, REQUER O PROVIMENTO DESSE RECURSO PARA (I) CONDICIONAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE QUEBRA DO SIGILO DE DADOS; (II) AFASTAR A MULTA DIÁRIA FIXADA OU SUBSIDIARIAMENTE SUA REDUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. A PARTE REQUERIDA ALEGA NÃO TER A CAPACIDADE DE IDENTIFICAR, DENTRE OS MILHÕES DE USUÁRIOS, QUAL TERIA REALIZADO O DIÁLOGO COM A PESSOA DE MARIA EDUARDA, EM ESPECIAL PORQUE A CONTA VEIO A SER APAGADA POSTERIORMENTE AO FATO. A NEGATIVA DE ATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL AINDA QUE BASEADA EM TAL ARGUMENTO DE INCAPACIDADE TÉCNICA SE MOSTRA SEM AS DEVIDAS COMPROVAÇÕES EMBORA SEJA CRÍVEL. DE TAL SORTE, A MULTA
IMPOSTA ATINGIU VALOR DESPROPORCIONAL AO OBJETO DO PROCESSO. ASSIM, CONFORME PRECEDENTES JÁ EXISTENTES NO ÂMBITO DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES A MULTA PODE SER A QUALQUER TEMPO AJUSTADA PELO JULGADOR, RAZÃO PELA QUAL ENTENDO QUE SE MOSTRE MAIS DO QUE SUFICIENTE
O MONTANTE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS, TOTALIZANDO O VALOR DE R$48.480,00 (QUARENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS)
. POR FIM, NECESSÁRIA SE FAZ A CONVERSÃO DA MULTA DIÁRIA EM PERDAS E DANOS, FICANDO SATISFEITA A OBRIGAÇÃO. POR FIM, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.